Tribunal: TJES
Processo: 0003883-65.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003883-65.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. ART. 61, II, J, CP. PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

2.
“(...). 3. Em relação à agravante descrita no art. 61, II, ‘j’, do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria, inter alia, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno. 4. Na hipótese, não houve demonstração de que o agente haja se prevalecido da situação pandêmica para praticar o delito, razão pela qual não há como ser reconhecida a agravante em comento (...). (STJ; AgRg-REsp 2.032.834; Proc. 2022/0324522-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/08/2023)”.

3.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

4.
“(...). 6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, (...).
(STJ; AgRg-HC 815.812; Proc. 2023/0121416-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)”.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por JORGE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença de fls. 64/70, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) dia 05 de junho de 2020. por volta das l4h02min, Rua Rio Grande do Norte, bairro Aviso, Linhares/ES, o denunciado foi flagrado armazenando 06 (seis) papelotes de substância análoga a cocaína, uma porção de pasta base de cocaína, 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha, 03 (três) pedaços da mesma substância, em porções maiores, embaladas para comercialização, além de 02 (dois) tubos da substância lidocaína e diversas sacolas de chup-chup, materiais utilizados no preparo e embalo de entorpecentes, tudo isso em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do inquérito policial, que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local dos fatos, quando avistaram o denunciado, que trajava camisa vermelha e bermuda cinza camuflada, o qual, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga para dentro de um quintal.

Ato contínuo, os agentes conseguiram alcançar JORGE FERNANDO e visualizaram o momento em que este dispensava um involucro em um buraco no muro, o qual, continha uma sacola com 06 (seis) papelotes de substância análoga a cocaína, uma porção de pasta base de cocaína.

Em sequência, os agentes procederam buscas na residência do denunciado, logrando êxito em localizar dentro de uma gaveta mais 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha, 03 (três) pedaços da mesma substância, em porções maiores, tudo embalado para comercialização.

Além disso, foram encontradas 02 (dois) tubos da substância lidocaína, utilizado por traficantes para diluir a pasta base de cocaína, transformando a droga em pó para fins de comercialização, bem como, diversas sacolas de chup-chup, utilizadas no embalo dos entorpecentes.

Registra-se que o denunciado confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como, que já traficou drogas”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Dito isso, impende salientar desde logo que, em que pese não tenham sido questionadas, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 42465566 de fls. 18/20, do Auto de Apreensão de fls. 15 e por meio do Laudo de Exame Químico nº 5.204/2020 acostado às fls. 44/45, além da prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal.

Em verdade, nas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pelo redimensionamento da pena aplicada ao recorrente.

No tocante à pena-base, afirmou que a culpabilidade não é exacerbada, posto que não ultrapassa o próprio tipo penal, ainda que incorra em outro verbo descrito no núcleo do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca das circunstâncias do crime, ao afirmar quo o réu agiu com ‘ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade’, entende que o juiz atribuiu “a tal critério sentimentos subjetivos próprios, visto que em nenhum momento durante a audiência de instrução e julgamento ou nos autos ha prove que o apelante tenha se valido de tais concepções pare a prática do delito”.

Na sequência, “no tocante a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, observe-se que elas foram valoradas de forma separada, no entanto, há julgados do STJ estabelecendo o entendimento de que tais circunstancias devem ser utilizadas em conjunto, quando utilizadas para exasperar a pena-base”.

Pois bem.
In casu
, a pena basilar do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, a partir da negativação dos vetores relativos à culpabilidade, às circunstâncias do crime e, principalmente, da preponderância do artigo 42, da referida lei, na medida em que foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes em poder do apelante.

Por oportuno, eis a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para fixar a pena-base do ora recorrente. Confira-se:

"Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a alta intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o qual, no mesmo contexto fático, chegou a incorrer em múltiplos verbos do mesmo tipo penal (trazer consigo e guardar), inclusive em locais distintos, e ainda possuía à disposição, várias sacolas plásticas para embalo de novas porções das substâncias. Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo cometido por volta das 14h02min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga apreendida é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é reprovável, vez que, das drogas apreendidas, 03 (três) pedaços de maconha eram de tamanhos maiores e pesaram cerca de 65,2 gramas (Laudo de Exame Químico à fl. 44), além das demais drogas, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão".

Sob tal enfoque, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de entorpecentes.

Isso porque, no tocante à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em análise, o fato de trazer consigo e guardar a droga, inclusive em locais distintos, e ainda possuir à disposição lidocaína, além de várias sacolas plásticas para embalo de novas porções das substâncias, a meu sentir torna as condutas ainda mais reprováveis do que o normal, revelando-se suficiente para promover tal desvalor.

Em relação às circunstâncias do delito, ou seja, às informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, comungo da mesma conclusão alcançada na r. sentença, eis que o tráfico de drogas vinha sendo cometido por volta das 14h02, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente, inexistindo qualquer relação com o aspecto subjetivo do apelante, como quis fazer crer a defesa.

Ademais, relevante asseverar que a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. (AGRG no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).” (STJ; AgRg-AREsp 2.246.763; Proc. 2022/0358095-9; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

Destarte, mantido o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a partir da preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar estabelecido na r. sentença.

Por outro lado, acerca do patamar de majoração utilizado e a despeito de o magistrado ter adotado
quantum
de incremento razoável diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu, certo é que não houve a devida motivação para não aplicação de um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

(...). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Logo, sendo impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base, diante da existência das circunstâncias judiciais negativas decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal e, como dito, do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, a partir da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal para cada uma circunstância judicial reconhecida como desfavorável,
estabeleço a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa
.

Prosseguindo, passo à análise do pleito defensivo de decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, relativa à calamidade pública em virtude da pandemia do covid-19.

No ponto, afirmou a defesa que não foi descrita qual seria a relação da referida majorante com o delito praticado pelo acusado. “Assim sendo, não havendo nexo causal ante a situação de pandemia e a conduta do agente é do rigor o afastamento da agravante em questão”.

De fato, verifica-se que o reconhecimento da circunstância agravante restou fundamentada em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19.

Ocorre que, conforme mencionado alhures, para o reconhecimento da referida majorante deve ser estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o estado de calamidade pública, demonstrando de maneira inequívoca que o comportamento delituoso esta atrelado à conjuntura fortuita e superveniente ocorrida.

Nesse sentido:

(...). 3. Em relação à agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria, inter alia, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno. 4. Na hipótese, não houve demonstração de que o agente haja se prevalecido da situação pandêmica para praticar o delito, razão pela qual não há como ser reconhecida a agravante em comento. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.032.834; Proc. 2022/0324522-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/08/2023).

Depreende-se, portanto, que a existência da pandemia de covid-19, por si só, não é suficiente para que a pena seja aumentada por força da circunstância positivada no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sendo certo que inexistem provas nos autos que confirmam que tal estado de calamidade pública tenha influenciado na prática do crime de tráfico de entorpecentes ora em análise.

Assim, não sendo demonstrado que a pandemia da covid-19 foi determinante para a ocorrência do delito em questão, de rigor que a agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, seja afastada.

Por consequência, reconhecida na sentença a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e por ausentes outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, a partir da orientação de redução/majoração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial seguida pela jurisprudência pretoriana (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023),
fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 742 (setecentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Para tanto, em relação à afirmação de que o acusado se dedicava às atividades criminosas por ter respondido a atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, sustenta que “tal argumento não deve prosperar, posto que o processo de apuracão de ato infracional relacionado ao acusado fora julgado extinto ante a falta de interesse superveniente”.

Além disso, “não é todo e qualquer ato infracional praticado pelo acusado quando ainda adolescente que poderá, automaticamente, gerar a negativa de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. No caso, aduz que “ao contrário do exposto pelo juiz a quo, os atos infracionais cumpridos pelo recorrente não foram análogos ao tráfico de drogas”.

Pois bem. Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese em apreço, diversamente do que afirma a defesa, o procedimento de apuração de ato infracional mencionado na r. sentença, qual seja, nº 0009764-57.2019.8.08.0030, trata sim da prática de atos infracionais análogos aos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, inclusive contemporâneos ao delito apurado na presente ação penal.

Além disso, o ora apelante responde a uma outra ação penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Ação Penal nº 0001664-11.2022.8.08.0030), posterior aos fatos ora analisados, indicando que o recorrente, realmente, se dedica às atividades criminosas.

Nessa ordem de ideias e conforme descrito no parecer ministerial, “restou evidenciado que o apelante se dedicava às atividades criminosas, uma vez que o acusado possui histórico por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, aliado ao fato que em seu interrogatório o réu confirmou que já vendeu drogas, afastando assim, a aplicação da benesse”.

Nesse sentido:

(...). 6.
A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie
, em que o crime foi cometido em 7/5/2020. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 815.812; Proc. 2023/0121416-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, por ausentes outras causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva de Jorge Fernando Martins dos Santos em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 742 (setecentos e quarenta e dois) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena aplicada ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)